Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de SEGUNDO pedido de reconsideração apresentado por PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA, advogado titular dos honorários contratuais (id 13388681). O requerente aduz, em síntese, que os cálculos das antecipações preferenciais foram realizaram desconsiderando a individualidade dos credores idosos e desprezando a retenção já efetivada dos honorários. A fim de instruir sua alegação, apresenta, em sua petição, memória de cálculo em que deduz seus honorários integralmente da preferência constitucional deferida à credora AUGUSTA MONTEIRO DE LIMA FURTADO de modo que ele receba R$ 20.904,89 e a credora e R$ 6.846,85. Os cálculos apresentados não guardam semelhança com a metodologia de cálculos de precatórios tampouco com as decisões id 12798131, 11897174 e 10654842. Ressalta-se, novamente, que os honorários contratuais não ensejaram a expedição de precatório próprio, mas de mero destaque no precatório principal. A preferência constitucional foi deferida à credora AUGUSTA MONTEIRO DE LIMA FURTADO. O pedido de preferência formulado por PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA foi indeferido. Os honorários contratuais são pagos proporcionalmente ao valor levantado pela credora, consoante já informado na decisão de id 12798131. O restante aguardará o pagamento na ordem cronológica. No momento em que a credora receber o valor integral do precatório, o advogado receberá o seu saldo remanescente. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado e mantenho a decisão que homologou os cálculos (id 12798131). 2. Por fim, tendo em vista o conteúdo do segundo parágrafo da certidão de id 12925227, o qual noticia que o valor do crédito da credora AUGUSTA MONTEIRO DE LIMA FURTADO está errado, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o a adoção das medidas cabíveis, bem como o encaminhamento de requisição retificadora a esta Coordenadoria, se o caso. Instrua o ofício com cópia desta decisão e da certidão de id 12925227. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto